Tribunal: TJSP
Processo: 2127724-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO – Intimado para regularizar sua representação, apresentando procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, o agravante manteve-se inerte – Não conhecimento do recurso que se impõe – RECURSO NÃO CONHECIDO.